Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE AVALISTA. FRAUDE COMO CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO CONSUMIDOR. JUÍZO PREVISTO NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. JUÍZO DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. ARTS. 64 E 65 DO CPC. CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. No caso em análise, o autor intenta suspender processo de Execução que tramita perante outro Juízo e comprovar, mediante perícia, que o contrato que ampara o referido feito, no qual consta como avalista, não foi por ele assinado, tendo sido objeto de fraude.
2. Apesar de o autor afirmar que não celebrou o instrumento, o CDC é aplicável à espécie, pois ele se qualifica como consumidor final do produto – como ele própria reconhece – e o requerido como fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do citado Código. Nesse sentido, aliás, o Enunciado da Súmula n. 294 do col. STJ estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O art. 6o do CDC estabelece, como um dos direitos básicos do consumidor, ter a defesa dos seus direitos facilitada. Nessa linha, inclusive, o art. 101, inciso I, do CDC permite a ele ajuizar, em seu domicílio, ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços.
4. Assim, muito embora, por corolário das regras de direito processual civil, seja “[...] competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica” (art. 53, inciso III, alínea “a”, CPC), o Diploma Consumerista abranda o rigor dessa norma de competência, admitindo temperamentos a depender do polo da ação em que o consumidor ou o fornecedor esteja inserido.
5. Constando, pois, o consumidor do polo ativo, a ele cabe escolher o foro que considera mais benéfico para si. A competência territorial nesse caso é, portanto, relativa. E, como tal, não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC – que preveem ser necessário que o requerido suscite, em preliminar de contestação, a incompetência relativa – e do Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ – que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
6. Ademais, na hipótese em exame, constata-se que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília para o ajuizamento da ação encontra amparo na cláusula de eleição de foro.
7. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.